Tribunal: CARF
Processo: 13005.720477/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720477/2010-97
ACÓRDÃO
3302-015.519 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
No caso sob análise, foi constatada obscuridade ou omissão, contradição
ou erro material no acórdão embargado, impondo-se o seu acolhimento.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro material identificado,
decidindo pela reversão da glosa de créditos extemporâneos no montante de R$ 237.859,67,
tendo em vista que o Relatório de Fiscalização não identificou tais valores no 3o trimestre de 2008.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.519 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720477/2010-97
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo Contribuinte, opostos em
desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.301, de 22/11/2021, e Acórdão de
Embargos no 3302-013.573, de 22/08/2023.
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.301
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL(COFINS)
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Acórdão de n° 3302-013.573:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
os embargos para sanar o vício de contradição, sem efeitos infringentes.

A Embargante suscitou os seguintes vícios:

(i)
Incorre em omissão/obscuridade/contradição e até inexatidão
material: Relativamente ao aproveitamento de créditos extemporâneos no
3o trimestre de 2008;
(ii)
Evidencia
“omissão”,
“obscuridade”
e
“contradição”:
Pela
inexistência de matéria relacionada com “glosa de crédito extemporâneo”,
consignou preclusão para a matéria;
(iii)
Incorre em “obscuridade” e evidencia clara “omissão”: Não
considerou o Acórdão Embargado que há exigência de tributo (COFINS sobre
fretes na revenda de fertilizantes que são contemplados com alíquota zero);
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.519 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720477/2010-97
3
(iv)
Incorre em “omissão”: Silenciou o acórdão Embargado sobre os
FRETES realizados por terceiros, suportados e RESSARCIDOS pelos
adquirentes na revenda de fertilizantes (alíquota zero de COFINS).

Em despacho de admissibilidade, foi analisado que os argumentos da Embargante.
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu SEGUIMENTO PARCIAL
aos Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias
relativas
à
Erro
Material/Omissão/Obscuridade/Contradição
Quanto
aos
Créditos
Extemporâneos, por entender, quanto a este ponto, que o argumento possui forte suporte
material.
No tópico admitido, suscitou a Embargante a existência de vícios em face da não
apreciação de suas razões em relação à manutenção da glosa sobre créditos extemporâneos, no
valor de R$ 237.859,67.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos nos limites da admissibilidade, por serem tempestivos,
tratarem de matéria de competência desta turma e cumprirem os demais requisitos exigidos.
I - Dos argumentos da Embargante:
Erro
Material/Omissão/Obscuridade/Contradição
quanto
aos
Créditos
Extemporâneos
Para a Embargante, o pressuposto de ocorrência de suposta “preclusão” e a
comodidade na adoção das razões de decidir da DRJ, incorreu em erro grosseiro ao insistir que
nesse processo haveria “glosa de crédito extemporâneo”, IGNORANDO as objeções da empresa
colocadas no Recurso Voluntário e CONTRARIANDO as informações e fatos narrados no próprio
Relatório Fiscal (que fundamentou o Despacho Decisório), objeto da controvérsia dos autos.
Assegurou que houve a afirmação, no relatório fiscal (fls. 171/173), não ter havido
aproveitamento de créditos extemporâneos no 3o trimestre de 2008. Não obstante, a DRJ calculou
uma glosa com base em créditos extemporâneos. Em Recurso Voluntário, a Embargante apontou
o problema, para dizer que não havia aproveitamento de créditos no 3o trimestre de 2008,
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.519 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720477/2010-97
4
portanto, o cálculo de uma glosa mantida pela DRJ seria impertinente. O acórdão embargado,
todavia, não atentou nesse argumento, justificando a ocorrência de preclusão.
Vejamos a sequência do debate, nas peças processuais.
Conforme consignado no Despacho de Admissibilidade, os argumentos da
Embargante remetem ao Relatório Fiscal, de onde se infere às fls. 171-172, ao tratar “Das glosas
Efetuadas” – Glosa sobre Créditos Extemporâneos:

“(...) a empresa informou valores extemporâneos nas Linhas 01 - Bens para
Revenda, 02 - Bens utilizados como Insumos e 13 - Outras Operações com
direito a Crédito, nos meses de julho, setembro, outubro e
novembro/2007, conforme demonstrado na tabela abaixo: (...)
Dado ao exposto, os valores demonstrados nas colunas “Base Cofins” e
“Base PIS” da tabela acima são glosados pelo AFRFB em razão de se tratar
de créditos extemporâneos, haja vista que se referem a créditos sobre
aquisições feitas em períodos anteriores (desde 2002) aos períodos de
apurações, conforme se verifica na resposta da empresa ao item 2 do
Temo de Intimação Fiscal, de 02/09/2011 (Grifei).

Observo que o relatório fiscal cuidou de evidenciar, em quadro demonstrativo, o
período e valores dos créditos glosados, todos relativos ao ano de 2007.
Ocorre que a DRJ, equivocadamente, calculou a glosa para o ano de 2008 (a título e
crédito extemporâneo) sobre o valor de R$ 3.219.732,53 a partir de valores retirados do ano de
2007. Assim, somou os valores de julho e setembro (R$ 1.170.459,81 + 1.959.272,72 = R$
3.219.732,53), e sobre o total aplicou a alíquota de 7,6%.
Veja-se:

R$ 3.219.732,53 X 7.6% = R$ 237.859,67
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.519 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720477/2010-97
5

Compulsando os autos, o Acórdão 03-089.897 – 4a. Turma da DRJ/BSB, citado como
base do direito da Embargante, imputou na EMENTA “Ano calendário: 2008”, bem como no
relatório: “Trata o presente de Pedido Eletrônico de Ressarcimento – COFINS Não Cumulativa-
Exportação, referente ao 3o TRIMESTRE 2008, no montante de R$ 1.591.131,31”. Ao analisar a
matéria, o VOTO iniciou o tema “Glosa sobre Créditos Extemporâneos” às fls. 795, fazendo a
transcrição do Relatório Fiscal.
Concluiu a análise às fls. 798, relativamente ao crédito em relação ao rateio, mas
mantendo a glosa quanto a crédito extemporâneo:
Destarte, procede a reclamação da contribuinte quanto ao seu direito de
crédito em relação ao Rateio na Apropriação dos Créditos, pois há venda
ao exterior e ao mercado interno, tanto tributada como não tributada,
contudo, como se viu o Acréscimo na Base de Cálculo referente ao Frete
na revenda de bens e a glosa dos créditos extemporâneos devem ser
mantidos.
Assim, do valor de crédito solicitado de R$ 1.591.131,31 deduz-se R$
1.111.310,63, já reconhecido pelo despacho decisório, R$ 127.111,75
(1.672.523,06x7,6% =127.111,75) referente ao frete (fl.174) e R$
237.859,67
referente a créditos extemporâneos glosados (3.129.732,53x7,6%=237.859,67, fl.173), resultando num saldo
remanescente a favor da contribuinte no montante de R$ 114.849,26.
(Grifei).

Com razão a Embargante.
Tal fato foi destacado pela Embargante em seu Recurso Voluntário, contudo, a DRJ
entendeu que a matéria restava preclusa, motivo pelo qual houve negativa de análise do tópico
em sede de Recurso Voluntário. Assim, no Recurso Voluntário constou (fls. 810): “Ao contrário do
alegado no Acórdão Embargado, a Contribuinte esclareceu que não havia registro de crédito
extemporâneo o período em apreço (3o Trimestre de 2008)”
Portanto, tendo-se como indevida a glosa de R$ 237.859,67, no que se refere ao 3o.
Trimestre de 2008, por inexistência de crédito extemporâneo naquele período.
Em consequência, a glosa referida deve ser afastada por se tratar de crédito de
competência diversa, não sendo correto a qualificação de apropriação de crédito extemporâneo.
Ante o exposto, voto em ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, com efeitos modificativos, para:
i)
sanar
erro
material/omissão/obscuridade/contradição
do
acórdão
embargado, eliminando a contradição entre a fundamentação e o
dispositivo, esclarecendo a não ocorrência de pedido de crédito
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.519 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720477/2010-97
6
extemporâneo para o 3° trimestre de 2008, revertendo-se a glosa a este
título.
O Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.301, passa a constar:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL(COFINS)
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
Constatado a não ocorrência de pedido de crédito extemporâneo para o 3°
Trimestre de 2008, impõe-se a reversão da glosa de crédito a este título.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

ii) sanar erro material/omissão/obscuridade/contradição do Acórdão em face de
Embargos da Unidade Preparadora responsável pela execução do julgado contra o Acórdão de
Recurso Voluntário 3302-012.301, o Acórdão de n° 3302-013.573, destacando-se os efeitos
modificativos da decisão, considerando o provimento ao pedido do Recorrente em reverter as
glosas de crédito extemporâneo, passando a adotar a seguinte redação:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
os embargos para sanar o vício de erro material/omissão, com efeitos
infringentes.

III - DISPOSITIVO
Em razão de todo o exposto, meu voto é no sentido de conhecer dos Embargos.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.519 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720477/2010-97
7

Fl. 948
DF CARF MF
Original